Tribunal: TJES
Processo: 5005547-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005547-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KATIA DA CONCEICAO SILVA EIRELI - ME
AGRAVADO: FOCCUS ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005547-68.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI - ME

EMBARGAD
O:
FOCCUS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
K
Á
TIA DA CONCEI
ÇÃ
O SILVA EIRELI - ME
, contra v. acórdão (ID n. 3441727), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, a fim de anular a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Em suas razões recursais (ID n. 3553172), a Embargante alega, em síntese, que há omissão no v. acórdão, uma vez que a decisão proferida pelo juízo
a quo
foi anulada sem que fosse enfrentado o mérito do recurso, além de não ter ocorrido a fixação de honorários advocatícios recursais.

Diante do exposto, requer sejam os presentes embargos recebidos, conhecidos e providos para que o v. acórdão seja completado no tocante à omissão suscitada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador S
ubstituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 29.11.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
K
Á
TIA DA CONCEI
ÇÃ
O SILVA EIRELI - ME
, contra v. acórdão (ID n. 3441727), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, a fim de anular a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

A Embargante afirma, basicamente, que o acórdão em questão é omisso por ter sido anulada a decisão de origem sem que o mérito do recurso seja apreciado, além de não terem sido fixados honorários recursais.

Desnecessária a apresentação de contrarrazões, pois, conforme será visto adiante, não haverá modificação do entendimento firmado no v. acórdão, aplicando-se ao caso o parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
1
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade
,

contradição
,
omiss
ão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No tocante à alegada omissão por ausência de enfrentamento do mérito do recurso, convém esclarecer que foi reconhecida a nulidade da decisão, sob o fundamento de que houve o indeferimento da justiça gratuita sem que a parte tenha sido intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do referido benefício.

Diante disso, não há que se falar em análise do mérito recursal, pois houve error in procedendo na origem que deve ser sanado, devendo o magistrado diligenciar na forma do parágrafo 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que impossibilita, portanto, este órgão julgador fazer o exame da questão.

Nesses termos, não há que se falar em enfrentamento do mérito recursal, sob pena de supressão de instância.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios em grau de recurso, esclareça-se que a disciplina foi trazida no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 85. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A partir da redação apresentada, extrai-se que o órgão recursal só poderá fixar honorários sucumbenciais quando previamente estabelecido o valor nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu no caso em exame, eis que a decisão agravada apenas indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Nesses termos, não há que se falar em fixação de honorários por esta via recursal. De igual modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que "consoante disposição do § 11 do art. 85, do CPC, a majoração da verba honorária em sede recursal está condicionada à sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese dos autos, por se tratar de decisão incidental em processo de execução" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 139.597/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/05/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EAREsp 1.702.288/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2022.

Sobre o tema, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4 - No que concerne ao pedido da agravada de condenação da parte contrária em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), tenho que não lhe assiste razão, uma vez que o arbitramento desta verba nesta fase está condicionada a sua prévia fixação nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu na hipótese, por se tratar de agravo de instrumento. [...] (TJES; AI 0003769-47.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/03/2021; DJES 04/05/2021)

[...] 3. Considerando que os honorários recursais não possuem natureza autônoma, conclui-se que eles somente são cabíveis quando o pronunciamento judicial impugnado houver fixado a verba honorária sucumbencial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; EDcl-AI 0035371-27.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 23/02/2021; DJES 23/04/2021)

Assim, o acórdão objurgado não contém o vício de omissão apresentado pela Embargante, sendo imperiosa a rejeição dos presentes embargos.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005547-68.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
KÁTIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI - ME

EMBARGAD
O:
FOCCUS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

OMISSÃO
.
VÍCIO INEXISTENT
E.

ERROR IN PROCEDENDO NA ORIGEM QUE DEVE SER SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O acórdão entendeu pela nulidade da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita por error in procedendo, devendo a questão ser sanada na origem, o que impossibilita o exame do mérito recursal, sob pena de supressão de instância.

3
.

A sistemática do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil prevê a fixação de honorários advocatícios em sede recursal tão somente quando já houve distribuição de verba sucumbencial na instância ordinária.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.